Tribunal: TCU
Processo: 006.184/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2819/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.184/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Souza e Silva do Nascimento (XXX.814.358-XX); Bruno Acquaviva Pires (XXX.063.878-XX); Caio Menezes Daniel (XXX.872.388-XX); Carolina Prieto de Freitas Mayoral (XXX.226.508-XX); Lucas Santos Mulero (XXX.485.538-XX); Luiz Fernando Maciel Oliva (XXX.499.848-XX); Maristela Miria Ribeiro (XXX.280.128-XX); Rafael Vieira de Godoi (XXX.557.468-XX); Thiago Menezes Freire de Souza (XXX.074.598-XX); Thiago Rodrigues Aires (XXX.591.048-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.